Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. PRAZO TOLERÂNCIA. CONTRATO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL.
1. A liquidação de sentença tem por objetivo encontrar o montante da obrigação reconhecida, devendo guardar total simetria com o título judicial que se pretende o cumprimento.
2. Cabe ao julgador, mesmo em se tratando de prova produzida em outro processo, atribuir-lhe o valor que considerar adequado, desde que assegurado o contraditório, pois a prova emprestada representa economia e celeridade da prestação jurisdicional, evitando desnecessária repetição na produção de idêntico conteúdo e desiderato.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.